Tribunal: TCU
Processo: 014.907/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de acórdão que expediu determinações no âmbito de auditoria realizada para avaliar legalidade, legitimidade e economicidade em atos de subconcessão do Trecho Ferroviário EF-151.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam pedido de reexame interposto pela Ferrovia Norte Sul S.A, subconcessionária do Trecho Ferroviário EF-151, em face do Acórdão 322/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: conhecer do pedido de reexame interposto pela empresa Ferrovia Norte Sul S.A, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, para no mérito, negar-lhe provimento. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.